Tribunal: CARF
Processo: 18471.001893/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001893/2008-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.791 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANALAH CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RJ1, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter as
exigências de IRPJ, no valor de R$148.923,49, de PIS, no valor de R$11.412,90, de CSLL, no
valor de R$62.252,44, e de Cofins, no valor de R$47.756,97, com multa de 75% e juros de mora,
sobre o ano-calendário 2004.
Após procedimento de fiscalização, o Termo de Verificação Fiscal (fls. 132-133)
concluiu pela existência de depósitos sem comprovação de origem, e embora devidamente
intimada para esclarecer, a recorrente não o fez.
Dessa forma, foram lavrados autos de infração de fls. 135-165.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 171-174 sobre o
IRPJ; fls. 189-190 sobre PIS; fls. 204-205 sobre CSLL; fls. 220-221 sobre COFINS), nas quais,
em resumo, alegou que encontra-se inscrita no SIMPLES, e por essa razão, recolhe seus tributos
de forma unificada, e posto que não há até o momento ato de exclusão, é impossibilitada a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001893/2008-95
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.791 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001893/2008-95

exigência de IRPJ na forma do lançamento. Considerando hipótese de exclusão, demarcou que
são efeitos não devem retroagir, não podendo subsistir o lançamento.
No mérito, demarcou que a base de cálculo de IRPJ é o acréscimo patrimonial, e
que simples movimentação de contas não implicam em acréscimo, apenas recomposição,
devendo a fiscalização comprovar situação diversa. Por isso, apenas os depósitos não seriam
fatos geradores do tributo. Como consequência, incabível aplicação de juros e multa de mora,
posto que o tributo não é exigível.
Nas defesas seguintes, limitou-se a alegar que são tributos decorrentes do
lançamento de IRPJ, incidentes sobre suposta omissão de receita operacional. Impugnado o
lançamento do referido tributo, os vinculados também não devem subsistir, assim como juros de
mora e multa decorrentes.
Postas as alegações, em todas as impugnações pleiteou a improcedência do
lançamento tributário e dos autos de infração reflexos.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão
12-25.667, fls. 247-249, posto que se entendeu pela ausência de irregularidade nos lançamentos
realizados, já que foram realizados em conformidade com o artigo 142 do CTN.
Ainda, a decisão destacou que a recorrente foi devidamente intimada tanto para
fornecer a documentação necessária quanto para se manifestar sobre os autos de infração, e
permaneceu inerte.
Quanto aos depósitos sem comprovação de origem, o artigo 42 da Lei n.
9.430/1996 previu presunção legal de omissão de receita, cabendo então ao contribuinte, pela
inversão do ônus da prova, demonstrar a sua origem.
O interessado apresentou, no ano calendário de 2004, Declaração de Inatividade
de Pessoa Jurídica (fl. 4), e em consulta realizada (fl. 229), não foi recuperado nenhum registro
de pagamento de darf-Simples referente ao ano calendário de 2004. Deste modo, não pode
prevalecer a alegação do interessado de, no ano calendário de 2004, ter optado pelo SIMPLES. A
constatação de omissão de receitas autoriza lançamento de oficio. Nos lançamentos de oficio, é
devida a exigência de multa de oficio. São, também, devidos juros de mora, lançados na forma
da lei.
Posto que o lançamento de IRPJ é considerado procedente, também o são os
reflexos, devendo serem mantidos em sua integralidade.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
256-261, alegando as mesmas razões de sua impugnação, que encontra-se inscrita no SIMPLES,
e por essa razão, recolhe seus tributos de forma unificada, e posto que não há até o momento ato
de exclusão, é impossibilitada a exigência de IRPJ na forma do lançamento. Considerando
hipótese de exclusão, demarcou que são efeitos não devem retroagir, não podendo subsistir o
lançamento.
No mérito, defendeu que a base de cálculo de IRPJ é o acréscimo patrimonial, e
que simples movimentação de contas não implicam em acréscimo, apenas recomposição,
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.791 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001893/2008-95

devendo a fiscalização comprovar situação diversa. Por isso, apenas os depósitos não seriam
fatos geradores do tributo. Como consequência, incabível aplicação de juros e multa de mora,
posto que o tributo não é exigível.
Como os demais tributos lançados são reflexos, e o principal não subsiste, devem
ser considerados também improcedentes.
Em decisão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as fls. 265-269, o
julgamento foi convertido em diligencia, através de voto vencedor, com o objetivo de se
constatar se a contribuinte fez opção pelo Simples e se há ato de exclusão, bem como sua
ciência.
Em Relatório as fls. 277, apontou-se que no processo administrativo fiscal no
13707.004710/2008-69, Assunto: "Contestação a Exclusão de Ofício - Simples Nacional",
encontra-se acostado o extrato do sistema SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples
Nacional, onde registra “EXCLUSÃO SUSPENSA ADE NR 106324” e “EXCLUSÃO
CANCELADA AUTOMATICAMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA", não
restando dúvida que o contribuinte era optante do Simples Nacional.
Pela extinção das Turmas Especiais, através do despacho de fls. 291, os autos
foram distribuídos a esta Turma por sorteio.
É o Relatório.
Voto:
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme defendido pela Recorrente e constatado pelo resultado da Diligência
realizada, ela encontra-se regularmente inscrita no Simples, não tendo conhecimento de qualquer
ato de exclusão do Regime Especial do SIMPLES praticado pela Receita Federal, o que
impossibilitaria a exigência do IRPJ formulada no presente lançamento, bem como dos reflexos
os lançamentos reflexos de PIS, CSLL e COFINS.
Contudo, conforme se verifica da informação abaixo, vê-se que o resultado
atingido pela diligência diz respeito ao ano calendário de 2008 e não ao ano-calendário de 2004,
objeto de discussão neste processo.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.791 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001893/2008-95

Desse modo, entendo que a solução que se pretendia alcançar pela Resolução de
Diligência 1803-00066, de 03 de julho de 2012, no sentido de esclarecer se a contribuinte havia
feito a opção pelo regime do Simples, nos termos do art. 8° da Lei n° 9.317/1996, tendo por base
o ano de 2004, período do fato geradores objeto de apuração, não restou alcançada pela
diligência realizada nos autos.
Razão pela qual, entendo necessário, novamente converter o julgamento em
diligência, conforme art. 29 do Decreto 70.235/72, para verificar se especificamente no ano
calendário de 2004, período dos fatos geradores, a contribuinte era aderente ao Simples Federal,
deixando a faculdade para que a autoridade fiscal preste demais esclarecimentos que julgar
necessários ao bom deslinde da demanda.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações,
ressalvado o fornecimento de informações adicionais e a juntada de outros documentos que
entender necessários, entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta)
dias para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá retornar a
este CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital